Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. DEMORA PARA A EMISSÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso aduz que não pode ser responsabilizada pela demora na emissão do diploma, uma vez comprovado que a pandemia do COVID-19 ocasionou caso fortuito e força maior e, por consequência, o caso não pode ser tratado como falha na prestação do serviço. Enfim, alega que a situação não configura dano moral, reforçando que a alegada mora é justificada em face de caso fortuito e força maior ocasionado pela pandemia do Covid-19. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29436014 e 29436015). Contrarrazões apresentadas (ID 29436018).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
V. A parte autora concluiu o curso de Administração no final do primeiro semestre de 2019, sendo que apenas recebeu o documento em abril de 2021, após o ingresso da presente ação de conhecimento. Lado outro, não obstante a parte ré sustentar que a demora decorre de caso fortuito e força maior, não trouxe aos autos elementos para se desincumbir do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II), de forma a comprovar que não demorou em adotar as medidas necessárias para a expedição do diploma. Isso porque, não obstante a entrega de documentos para a emissão do diploma (requerimento administrativo – ID 29433304) em 22/08/2019, com prazo de 120 dias para sua emissão, os e-mails enviados pela autora recorrida solicitando a solução via administrativa, verifica-se que a emissão e entrega até 11/03/2021, data do protocolo da presente ação, ainda não havia sido feita, fatos estes que são suficientes para demonstrar falha na prestação do serviço.
VI. Com efeito, as provas são suficientes para apontar que a inércia da parte ré perdurou desde 22/08/2019 até 06/04/2021, visto a ausência de comprovação de que tenha efetuado o pedido de registro do diploma em momento anterior. Desse modo, não procede a alegação de caso fortuito e força maior, sendo que, contabilizando o prazo de 120 dias, a contar de 22/08/2019, o final do prazo para emissão e entrega era dezembro de 2019, não havendo que se falar que a pandemia da COVID-19
VII. A demora injustificada na expedição do diploma configura falha na prestação do serviço e priva a parte autora de usufruir dos benefícios da conclusão do curso. Configura, na verdade, frustração dos projetos de vida relacionados à profissão e afeta a própria autoestima de quem dedica anos para concluir um curso superior, o que justifica a condenação por danos morais. Neste ponto, destaca-se também não ser suficiente o alegado caso fortuito e força maior advindo da COVID-19, uma vez que, conforme já salientado, não possuem o condão de desabonar a falha ocasionada e o prejuízo da recorrida, conforme fundamentos já elencados
VIII. Precedentes: (Acórdão 1312694, 07048411820208070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1251013, 07056247820188070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1227351, 07024144620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1080260, 07274376220178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.